Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723224-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Edilson Ferreira Lima contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ele. O embargante alega que a decisão embargada está omissa. Sustenta que a decisão embargada não se manifestou quanto à aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, não obstante o destaque feito em seu agravo de instrumento. Argumenta omissão quanto à limitação dos empréstimos pessoais sobre a Lei Distrital n. 7.239/2023, que serão descontados em sua conta corrente no início do mês de julho. Afirma que a decisão embargada está fundamentada apenas em lei federal, sem qualquer análise da Lei Distrital n. 7.239/2023. Destaca erro material quanto ao valor de limitação. Explica que o valor de limitação é de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). Esclarece que esse valor é o referente ao seu mínimo existencial, sobre o qual não pode incidir qualquer empréstimo. Defende a correção para limitação ao valor correspondente a trinta por cento (30%) de seu salário líquido. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. (id 61279597 e 61572280). É o breve relatório. Decido. Edilson Ferreira Lima alega omissão na decisão embargada em relação a: 1) Lei Distrital n. 7.239/2023 e 2) limitação dos empréstimos pessoais que serão descontados em sua conta corrente no início do mês de julho. Sustenta erro material quanto ao valor do mínimo existencial. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. A controvérsia posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de limitação dos empréstimos pactuados ao percentual máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos de Edilson Ferreira Lima, foi devidamente tratada de forma clara, coerente e fundamentada. Esta Relatoria consignou que a questão não está inserida na temática do superendividamento. Explicou que a livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo. Afirmou que o art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003 prevê o percentual máximo de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. Esclareceu que os descontos na folha de pagamento de Edilson Ferreira Lima estão em sua margem consignável de acordo com o contracheque e observam o limite legal. Acrescentou que não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do crédito. Destacou a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu que não é legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. Confira-se trecho da decisão embargada no que importa à presente análise (id 58205672): A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar para limitar os descontos dos empréstimos pactuados ao percentual máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos de Edilson Ferreira Lima. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento, apesar da argumentação de Edilson Ferreira Lima. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Destaco o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. Não é possível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de limitação de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003 prevê o percentual máximo de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. Edilson Ferreira Lima é servidor público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A análise de seu contracheque revela que ele aufere rendimentos brutos de R$ 19.939,37 (dezenove mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) e que parcelas referentes à contratação de dois (2) empréstimos consignados no valor total de R$ 2.446,31 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) são descontados de sua folha de pagamento (id 198602599 dos autos originários). Os descontos em sua folha de pagamento estão na sua margem consignável de acordo com o contracheque e observam o limite legal. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça é de que são lícitos os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que não há que aplicar-se a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. A matéria está integralmente decidida. Ressalto que não há omissão relevante configurada quanto à informação do agravante de que oito (8) empréstimos pessoais no valor de R$ 9.603,73 (nove mil seiscentos e três reais e setenta e três centavos) e 1 (1) empréstimo pessoal de R$ 457,42 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) foram contratados e que seus descontos iniciariam nos meses de julho e setembro de 2024. Os valores descontados da conta corrente de Edilson Ferreira Lima não foram mencionados na decisão agravada porquanto explicou-se que não há limitação para os descontos em conta corrente de empréstimos pessoais contratados. O montante descontado, portanto, não altera o raciocínio utilizado e a conclusão alcançada na decisão agravada. O vício apontado não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo de Edilson Ferreira Lima quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A alegação de erro material quanto à limitação dos descontos a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais) merece prosperar. Edilson Ferreira Lima pediu a reforma da decisão agravada para garantir que os descontos não atinjam o seu mínimo existencial, indicado no valor de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). Mencionado valor constou equivocadamente como o limite de desconto requerido na decisão agravada. O erro material ora reconhecido, no entanto, não é suficiente para alterar a conclusão da decisão embargada. A decisão agravada não analisou a alegação de proteção do mínimo existencial no valor de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). Limitou-se a analisar o requerimento de limitação dos descontos a trinta por cento (30%) dos rendimentos formulado por de Edilson Ferreira Lima na petição inicial. O erro material deve ser corrigido. Onde lê-se: Requer a antecipação dos efeitos da tutela para, alternativamente, suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas, limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário ou limitá-los a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). (...) Edilson Ferreira Lima pediu a reforma da decisão agravada para deferir a antecipação da tutela suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas ou limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário ou limitá-los a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). (...) Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas. Que faça constar: Requer a antecipação dos efeitos da tutela para, alternativamente, suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas, limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário ou limitá-los de forma a garantir o mínimo existencial de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). (...) Edilson Ferreira Lima pediu a reforma da decisão agravada para deferir a antecipação da tutela e suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas ou limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário ou limitá-los de forma a garantir o mínimo existencial de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). (...) Não conheço dos pedidos de reforma da decisão agravada para suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas e para limitar os descontos de forma a garantir o mínimo existencial no valor de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para correção do erro material apontado, sem a atribuição de efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator